Tribunal: TJMT
Processo: 1020011-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020011-55.2020.8.0000
Impetrante: Pablo Augusto Souza e Silva
Paciente: Welington da Costa Figueiredo
Impetrada: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Welington da Costa Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 16.9.2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, após ser detido por policiais militares na residência do outro indiciado, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que a autoridade acoimada de coatora utilizou somente argumentos genéricos e a gravidade abstrata do delito, não demonstrando a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não apontando qualquer dado concreto que justifique a medida constritiva ou mesmo a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que o paciente é primário, jovem de apenas 21 anos de idade, com endereço fixo e ocupação lícita, de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. (Id. 58201512).
Juntou documento.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos à custodia cautelar.
No tocante ao fumus comissi delicti, convém destacar que para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além da prova da materialidade, o que ficou demonstrado na decisão combatida. Nesse sentido, de acordo com depoimento dos policiais que fizeram a apreensão da droga:
“(...) SEGUINDO O PROCEDIMENTO FOI FEITO A REVISTA MINUCIOSA NO WELLINGTON DA COSTA FIGUEIREDO VULGO “TOCO” E ENCONTRADO EM UM DE SEU BOLSO A QUANTIA DE 13 PORÇÕES PRONTAS PARA A VENDA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA E R$120,00; QUE AO SER QUESTIONADO QUANTO AOS DISPAROS REALIZADOS NA ORLA NOS INFORMOU QUE HAVIA RECEBIDO A DETERMINAÇÃO DO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA MATAR DUAS PESSOAS QUE TINHA DÍVIDA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUESTIONADO SOBRE A ARMA DE FOGO INFORMOU QUE HAVIA DEVOLVIDO A ARMA PARA O PROPRIETÁRIO, SENDO ESTA PESSOA CONHECIDA COMO XANDÓ, MOMENTO EM QUE PEGOU AS PORÇÕES DE COCAÍNA PARA VENDER DURANTE A NOITE E POSTERIOR REPASSAR O DINHEIRO PARA DRIKA (...); QUE APÓS COLHER ESSAS INFORMAÇÕES DE POSSE DE OUTRAS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA COM O ADEQUADO GRAU DE CERTEZA DO FLAGRANTE DELITO, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO ALEXANDRE E EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM ELE UMA ARMA CAL. 32 COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS, 10 SUBSTÂNCIA DE COCAÍNA E EM BUSCA DOMICILIAR FOI LOCALIZADO MAIS DEZESSETE PORÇÕES PRONTAS PARA A VENDA (...)”(Id. 58201520, p. 3).
Sobre o tema, há entendimento sedimentado nesta Corte: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Ademais, quanto ao periculum liberttatis foi pontuado acerca da necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e a sua periculosidade, consignando-se no decisum que:
“(...) os suspeitos realizavam o comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Maracanã, deslocaram-se para o local, logrando êxito em deter os denunciados, e ao questionar o indiciado sobre os disparos, o mesmo informou que recebeu determinação do líder da organização criminosa para matar duas pessoas, as quais tinham dívidas com a referida organização. (...)” – (Id. 58201520, p. 3).
Sendo assim, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator